Tribunal: STF
Processo: HC 226997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado por Edmar de Oliveira Silva.



    Afirma o requerente que “Conforme documentos que instruem a Ação acima referida, o polo passivo da referida demanda criminal é múltiplo, tendo como um de seus réus o ora Paciente, EDMAR OLIVEIRA SILVA.”



    Ressalta que o “o corréu EDMAR OLIVEIRA SILVA, não possui as mesmas condições que o paciente Michel, eis que o mesmo atualmente encontrase desempregado, conforme comprova-se pela cópia de sua CTPS.”



    Requer, “por economia processual, visando evitar uma enxurrada de demandas idênticas, com o mesmo propósito, requeremos, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão daquela ordem concedida ao ora Paciente Michel Corbari, que determinou a sua liberdade provisória mediante fiança, estendendo nos exatos termos para o Paciente Edmar, todavia, arbitrando a fiança em valores à menor, eis que o paciente Edmar atualmente encontra-se desempregado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    No caso em análise, ao requerer lhe seja arbitrada fiança em valor distinto, o requerente não deseja a extensão da decisão proferida em favor de Michel Corbari, mas uma nova decisão, razão da patente inadmissibilidade do pedido.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente